Tribunal: TJSP
Processo: 1500865-51.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição - Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500865-51.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante
EDUARDO ARAUJO GOMES GUIMARAES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500865-51.2018.8.26.0637 - Voto no 20.098
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500865-51.2018 Tupã
Apelante: Eduardo Araujo Gomes Guimarães
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.098
APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples consumado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova
robusta a admitir a condenação do réu Impossibilidade de
absolvição - Penas readequadas Regime inicial fixado com
critério Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 274/280, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar EDUARDO ARAÚJO GOMES
GUIMARÃES, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial fechado,
mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo valor legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
281/284), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do apelante, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 291/295, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do apelo (fls. 325/327).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500865-51.2018.8.26.0637 - Voto no 20.098
3
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 03 de outubro de 2018,
pela manhã, na Rua Guaianazes, n° 141, Centro, cidade e Comarca
de Tupã, subtraiu, para si, 01 (um) rádio toca CD Pionner modelo
DEH-1550 UB, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais, pertencente à
vítima Rafael Aoki de Oliveira.
Consoante apurado, nas circunstâncias de
tempo e local supramencionadas, o recorrente decidiu praticar o delito
em questão quando avistou o veículo da vítima estacionado em frente
ao endereço supracitado. Na sequência, o insurgente abriu a porta do
carro, sem arrombar ou danificar, e subtraiu o aparelho toca CD.
Posteriormente, o ofendido, ao perceber que
alguém teria subtraído o objeto acima descrito, realizou contato com a
Polícia Militar através do número 190. Minutos depois, recebeu a
notícia que haviam encontrado o autor do fato, no caso o ora
apelante, e que o aparelho de som fora recuperado.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500865-51.2018.8.26.0637 - Voto no 20.098
4
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena
alteração quanto às penas fixadas, consoante será oportunamente
demonstrado.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas
e pela vítima, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.
05/07, 265/270), somadas à confissão judicial do apelante (fls.
271/272) foram suficientes para atestar a prática do crime de furto
simples consumado, quanto à sua ocorrência e autoria. Soma-se a
isso o boletim de ocorrência de fls. 02/04 e auto de exibição,
apreensão e entrega de fls. 14.
O recorrente, interrogado sob o crivo do
contraditório, confessou integralmente a prática delitiva, ratificando a
versão dos fatos descrita na exordial acusatória (fls. 271/272).
Corroborando a confissão do apelante, a vítima
alegou que, no dia dos fatos, constatou que houve a subtração do
toca CD de seu veículo, sem, contudo, que o vidro do carro fosse
quebrado. Posteriormente, o objeto foi recuperado (fls. 265/266).
Os policiais militares que efetuaram a prisão do
insurgente, em depoimentos uníssonos, coerentes e sólidos,
relataram que, no dia dos fatos, receberam a informação a respeito de
um furto, sendo repassadas as características do autor do delito, no
caso o recorrente, o qual era conhecido nos meios policiais. Como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500865-51.2018.8.26.0637 - Voto no 20.098
5
tinham conhecimento de onde o réu morava, foram até a sua
residência, oportunidade em que este tentou se esconder no banheiro,
porém acabou sendo abordado, oportunidade em que confessou a
subtração do toca CD do carro da vítima, entregando o aparelho aos
agentes (fls. 267/270).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar, indubitavelmente, que o apelante cometeu o
delito de furto simples consumado, conforme se depreende da forte e
conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto
condenatório.
Registre-se, por oportuno, que a apreensão da
res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório,
competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a
posse do bem, o que não ocorreu na hipótese dos autos, tendo o
apelante, em verdade, admitido a subtração do objeto, de modo que a
condenação era mesmo de rigor, não merecendo qualquer reparo
nesta instância recursal.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das reprimendas.
Na primeira fase, verifica-se que a pena-base
foi exasperada no dobro do mínimo legal, tendo em vista os péssimos
antecedentes que ostenta o apelante, “a demonstrar a sua
habitualidade na subtração de coisas alheias” (fl. 279). Neste ponto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500865-51.2018.8.26.0637 - Voto no 20.098
6
merece reparo a r. sentença, tendo em vista que, considerando as
três condenações criminais transitadas em julgado aptas a gerar
maus antecedentes, de rigor a adoção da fração exasperadora de 1/4
(um quarto), em consonância com a jurisprudência pacificada por esta
Colenda Turma Julgadora, sendo tal patamar mais adequado ao caso
concreto, totalizando uma pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de
reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo valor
legal, montante este suficiente para a reprovação e prevenção do
delito praticado pelo réu, a teor do artigo 59, caput, do Código Penal.
Na segunda fase, fica mantida a compensação
entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, consoante operado pelo Juízo de primeiro grau.
Na derradeira etapa, não existem causas de
aumento ou de diminuição a serem sopesados, de forma que a pena
resta definitivamente fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de
reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo valor
legal.
Quanto ao regime de cumprimento de pena,
mantém-se o inicial fechado, tal como fixado pelo MM. Juiz a quo. Não
obstante a Súmula no 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possibilite a adoção do regime intermediário para condenados
reincidentes, é certo que condiciona tal hipótese à existência de
circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se verifica no caso em
tela, face aos maus antecedentes que ostenta o recorrente, a indicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500865-51.2018.8.26.0637 - Voto no 20.098
7
ser o regime fechado o mais adequado ao caso concreto.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, readequando-se as penas impostas ao
apelante, mantendo-se, no mais, nos termos em que proferida, a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator